Tribunal: TJBA
Processo: 8009631-24.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8009631-24.2024.8.05.0146

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

EMBARGANTE: PABLISON RAFAEL DA SILVA

Advogado(s):

EMBARGADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. OMISSÃO CONFIGURADA EM PARTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Pablison Rafael da Silva, em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público para condenar o embargante pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, fixando-lhe a pena definitiva de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à tese de desclassificação da conduta para porte de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006); (ii) verificar se houve omissão no reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prestada parcialmente em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão não padece de omissão quanto ao pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. Embora não tenha mencionado expressamente o Tema 506 do STF, a fundamentação evidencia o exame detalhado do conjunto probatório, com destaque para a apreensão de 102,02g de cocaína, 28,85g de maconha, diversos saquinhos plásticos, três aparelhos celulares e R$ 1.466,60 em espécie, além de condutas indicativas de tráfico, como a fuga do réu, a liberação de cão de guarda para impedir a entrada policial e a localização em ponto conhecido de venda de drogas.

4. Omissão reconhecida quanto à ausência de enfrentamento da tese de aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. O embargante admitiu em juízo a posse de pequena quantidade de maconha.

5. De acordo com a tese fixada pelo STJ no Tema 1194, a confissão espontânea, ainda que parcial ou não utilizada para formar o convencimento do julgador, é apta a atenuar a pena, salvo retratação irrelevante para a apuração dos fatos.

6. Conforme o Tema 585 do STJ, é possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, salvo no caso de multirreincidência, hipótese não configurada nos autos.

7. Reconhecida a confissão espontânea e sua compensação com a reincidência, procede-se ao redimensionamento da pena. Mantida a pena-base no mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa), na segunda fase a compensação das referidas circunstâncias resulta em pena inalterada, e, ausentes causas modificadoras na terceira fase, fixa-se a pena definitiva em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, mantendo-se o regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

"A inexistência de menção expressa ao número de tema repetitivo não configura omissão quando a fundamentação do acórdão revela o enfrentamento substancial da matéria."

"A confissão espontânea do réu, ainda que parcial e não utilizada como fundamento da condenação, constitui circunstância atenuante autônoma e deve ser reconhecida."

"É admissível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência."

Dispositivos relevantes citado
s: CP, arts. 33, § 2º, “b”; 65, III, “d”; 68; CPP, art. 620; Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1194, Rel. Min. Og Fernandes, 3ª Seção; STJ, Tema 585, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção; STJ, AgRg no HC n. 912.361/AL, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 11.11.2025; STJ, HC n. 1.018.488/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 15.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos nos Embargos de Declaração nos autos da Apelação Criminal nº 8009631-24.2024.8.05.0146, tendo como embargante PABLISON RAFAEL DA SILVA e embargado o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em acolher em parte os embargos declaratórios opostos
para reconhecer a omissão quanto à atenuante da confissão espontânea e, consequentemente,
redimensionar a pena definitiva do embargante para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026.

Des.(a) Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça
.

15.5